Tribunal: TJSP
Processo: 1502561-39.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercício de 2017 - Município de Jundiaí – Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015 – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.